Tribunal: TJMT
Processo: 1007871-09.2024.8.11.0045
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007871-09.2024.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIZANGELA RAMOS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 934.029.531-53 (EMBARGADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGANTE), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), INTERCOR SORRISO SERVICOS DE INTERVENCAO CARDIOVASCULARES LTDA - CNPJ: 32.126.710/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A - CNPJ: 11.198.350/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZANGELA RAMOS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 934.029.531-53 (EMBARGANTE), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. OMISSÃO QUANTO AOS LIMITES DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação, no qual se reconheceu obrigação de fazer consistente na realização de consulta médica e procedimento cirúrgico (embolização), diante da alegação de omissão quanto à possibilidade de extensão da condenação para tratamentos futuros não especificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto: (i) à necessidade de prévia liquidação da sentença para eventual concessão de novos tratamentos; e (ii) aos limites objetivos da coisa julgada em demandas de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.

4. A condenação fixada no título judicial restringe-se aos procedimentos expressamente analisados na fase de conhecimento, não sendo possível sua extensão automática a tratamentos futuros indeterminados.

5. A jurisprudência admite a continuidade do tratamento médico quando comprovada a necessidade, especialmente em matéria de saúde, desde que respeitados os limites da coisa julgada e assegurado o contraditório.

6. Nos termos do CPC, art. 509, II, a liquidação mostra-se necessária quando houver indeterminação quanto à extensão da obrigação, hipótese aplicável à pretensão de inclusão de novos tratamentos não contemplados no título.

7. A ausência de delimitação expressa no acórdão pode ensejar interpretações ampliativas indevidas no cumprimento de sentença, com potencial impacto sobre o erário, o que justifica a integração do julgado.

8. O acolhimento dos embargos possui natureza integrativa, sem efeitos infringentes, por não alterar o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Acolhimento parcial sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“A condenação em obrigação de fazer na área da saúde limita-se aos procedimentos expressamente previstos no título judicial, sendo necessária a prévia liquidação ou provocação jurisdicional específica, com observância do contraditório, para a inclusão de tratamentos futuros não analisados na fase de conhecimento”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 509, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.657.156/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21.3.2017; STF, RE 855178/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária, retificou parcialmente a sentença em ação de obrigação de fazer consistente no fornecimento de consulta e procedimento cirúrgico (embolização), mantendo a condenação solidária dos entes públicos e determinando a instauração de incidente de cumprimento de sentença para apuração de eventual excesso de valores pagos à rede privada.

O embargante aduz que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a necessidade de liquidação da sentença para viabilizar a eventual concessão de novos tratamentos à parte autora, além daqueles expressamente discutidos na demanda.

Assevera que, conforme consignado em manifestação anterior, embora seja admissível a continuidade do tratamento de saúde, a determinação genérica para fornecimento de quaisquer procedimentos futuros deve observar o devido contraditório e a necessidade de prévia liquidação, nos termos do art. 509, II, do Código de Processo Civil.

Afirma que a controvérsia originária restringiu-se à realização de consulta médica e procedimento cirúrgico específico (embolização), de modo que a extensão automática da obrigação para tratamentos futuros configuraria imposição incerta e violação às regras processuais.

Argumenta que a liquidação da sentença é medida necessária para assegurar a participação das partes, permitindo a verificação do enquadramento do novo tratamento às diretrizes fixadas pelos Tribunais Superiores em matéria de saúde pública.

Destaca que a ausência de delimitação específica pode ensejar cumprimento de sentença com imposição de obrigações não analisadas na fase cognitiva, inclusive mediante bloqueio de verbas públicas, sem observância dos parâmetros estabelecidos em precedentes qualificados.

Sustenta que eventual modificação no quadro clínico do paciente não afasta a necessidade de submissão do novo pedido aos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, nem autoriza a ampliação automática dos limites da condenação.

Aponta que a omissão do acórdão quanto a esse ponto compromete a adequada aplicação das normas processuais e dos precedentes obrigatórios, especialmente no que se refere à observância do contraditório e à vinculação às teses firmadas pelos Tribunais Superiores.

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da necessidade de prévia liquidação da sentença para a concessão de novos tratamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão quanto a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material na decisão impugnada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

No caso em exame, verifica-se que o embargante aponta
omissão
no acórdão quanto à necessidade de prévia liquidação da sentença para eventual concessão de novos tratamentos à parte autora, além daqueles expressamente discutidos na fase de conhecimento.

Assiste-lhe razão em parte.

Isso porque, de fato, a controvérsia originária delimitou-se à obrigação de fazer consistente na realização de
consulta médica e procedimento cirúrgico específico (embolização)
, não havendo, no título judicial, comando expresso que autorize a extensão automática da condenação para tratamentos futuros indeterminados.

A jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, tem admitido a continuidade do tratamento médico quando comprovada a necessidade, especialmente em demandas de saúde. Contudo, tal possibilidade não dispensa a observância dos limites objetivos da coisa julgada, tampouco afasta a incidência das regras processuais pertinentes à liquidação e ao contraditório.

Nos termos do art. 509, II, do Código de Processo Civil, a liquidação é cabível quando houver necessidade de apuração do
quantum
ou da extensão da obrigação, sobretudo quando se tratar de obrigação não suficientemente determinada no título judicial.

Nesse contexto, eventual pretensão de fornecimento de novos tratamentos, não abrangidos pela condenação original, deve ser submetida ao devido processo legal, com observância do contraditório; da análise técnica da necessidade do procedimento; e da verificação de adequação às diretrizes fixadas pelos Tribunais Superiores em matéria de saúde pública.

A ausência de delimitação expressa no acórdão embargado, quanto a esse ponto, pode ensejar interpretações ampliativas indevidas no cumprimento de sentença, com risco de imposição de obrigações não apreciadas na fase cognitiva, inclusive com repercussões relevantes sobre o erário.

Dessa forma, reconhece-se a existência de omissão, a qual deve ser sanada para explicitar que a condenação não abrange automaticamente tratamentos futuros não analisados na fase de conhecimento, sendo necessária, nesses casos, a prévia liquidação ou provocação jurisdicional adequada, com plena observância do contraditório.

Importa destacar que o acolhimento dos embargos, nesse ponto, possui natureza
integrativa
, sem efeitos infringentes, pois não altera o resultado do julgamento, mas apenas explicita os limites da decisão anteriormente proferida.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada, a fim de consignar expressamente que (
i
) a condenação imposta no acórdão embargado restringe-se aos procedimentos discutidos na demanda; (
ii
) eventual necessidade de tratamentos futuros deverá ser submetida à apreciação judicial própria, com observância do contraditório e, se necessário, mediante prévia liquidação, nos termos do art. 509, II, do Código de Processo Civil.

Mantém-se, no mais, o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026